Tribunal: TJMT
Processo: 1005143-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005143-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CORINTA MARIA DOS ARBUES NERY - CPF: 031.921.921-60 (ADVOGADO), WASHINGTON CESAR ROSA MARQUE - CPF: 701.463.761-45 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CORINTA MARIA DOS ARBUES NERY - CPF: 031.921.921-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUCIANO LEMES FREITAS - CPF: 025.838.141-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVALDO DA SILVA MATOS - CPF: 041.700.051-04 (VÍTIMA), MARCOS PAULO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 065.182.201-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO –
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE – SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser revogada a prisão preventiva quando inexiste elementos concretos de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública ou à instrução criminal, especialmente quando a segregação cautelar está embasada na gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e na presunção de reiteração criminosa.

Não demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Washington Cesar Rosa Marque
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 21 de março de 2022. Aduz que foi decretada a sua prisão preventiva em 25 de fevereiro de 2022, pelo suposto envolvimento no crime de furto qualificado, ocorridos nos dias 22 e 24 de janeiro de 2022.

Narra que o paciente confessou a prática delitiva perante a autoridade policial e, após efetuar a sua oitiva, requereu a sua prisão cautelar, o que foi acolhido pela autoridade apontada de coatora.

Sustenta que o Ministério Público manifestou-se pela prisão preventiva dos coautuados, excetuando-se o beneficiário, porém, o magistrado singular não acolheu o pleito ministerial e decretou também a sua custódia cautelar.

Ademais, em 8.3.2022, formulou pedido de revogação da prisão cautelar perante o Juízo a quo, com parecer favorável do parquet, a fim de que aplicasse ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, contudo, o juiz de primeiro grau negou o pleito, mantendo a custódia.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que a autoridade acoimada de coatora não fundamentou o decisum, com elementos concretos que demonstrem a necessidade da prisão do beneficiário, violando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Destaca, outrossim, que se trata de medida de caráter excepcional, a qual não se faz necessária no presente caso, especialmente ao considerar que o paciente possui bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes e endereço fixo, e que é possível a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Desse modo, aduz que está configurado o constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 121981486).

(...)”
– Id. 122225997, p. 1.

O pedido de liminar foi deferido pelo desembargador em substituição legal (Id.
122225997
).

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 123787476).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 124011028).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Washington Cesar Rosa Marque
, preso cautelarmente em 21 de março de 2022 pela suposta prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal).

Ressai dos autos que o paciente teria participado entre os dias 22 e 24 de janeiro de 2022, de furto duplamente qualificado ocorrido em estabelecimento comercial – serralheria de propriedade da vítima Marivaldo da Silva Matos.

Consta que foi realizada perícia no local e foi atestado o arrombamento de uma porta que dá acesso pelos fundos do estabelecimento. Além disso, dessume-se que a vítima foi informada que o paciente havia deixado na noite anterior alguns maquinários no bar que fica perto do estabelecimento mencionado, prometendo retornar para buscá-los posteriormente, o que não ocorreu, e que o dono do bar mostrou os maquinários ao ofendido, que os reconheceu como de sua propriedade.

Em decorrência disso, o beneficiário foi ouvido na Delegacia, ocasião em que confessou a prática delitiva juntamente com os coautuados Luciano e Marcos Paulo.

A autoridade policial representou por sua prisão preventiva e o pleito foi acolhido pelo juiz de primeiro grau, de modo que o paciente foi preso cautelarmente em 21.3.2022.

Posteriormente, foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar, porém a autoridade acoimada de coatora negou o pleito.

Diante disso, o impetrante propôs a presente ação constitucional a fim de
revogar a prisão cautelar
do beneficiário, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi deferido e, após a detida análise dos elementos trazidos aos autos e das particularidades que circundam o presente caso, entendo que a ordem deve ser concedida.

Verifico que assiste razão ao impetrante, uma vez que não ficou demonstrado no decreto constritivo a imprescindibilidade da medida segregatícia e tampouco a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP em relação ao paciente em comento.

Pelo que se dessume da decisão combatida, a autoridade acoimada de coatora justificou a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e a instrução processual.

A respeito do requisito do
periculum libertatis
, o magistrado singular assim argumentou: “
A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal e tornam-se evidentes ante a constatação de que os representados agiram premeditadamente, no intuito de se esquivar de eventual responsabilização criminal”.

Outrossim, consignou sobre a periculosidade de todos os envolvidos uma “
vez que revelam possuir dependência de drogas, bem como envolvimento com supostos delitos de furto e roubo”.
Considerou ainda a insuficiência das medidas cautelares diversas em razão do risco de reiteração delitiva, embora tenha consignado expressamente somente os processos executivos de pena que os coautuados respondem atualmente.

Ocorre que o paciente não possui PEP em seu desfavor e nem sequer responde a outras ações penais, de modo que não possui conduta voltada para a prática de crimes, que demonstraria o risco efetivo de sua liberdade ante a possibilidade de renitência em atos ilícitos.

Aliado a esse fato, há levar em consideração as demais particularidades do caso concreto, posto que os fatos delitivos em apreço não foram revestidos de elevada gravidade e nem sequer demonstram alto grau de periculosidade do beneficiário, haja vista se tratar de crime de furto qualificado, perpetrado, em tese, sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, sem perder de vista que ele compareceu à Delegacia e confessou espontaneamente a prática criminosa.

Destarte, embora as condições pessoais favoráveis do agente não sejam aptas, por si sós, a ensejar a revogação da prisão preventiva, deve-se considerar as demais particularidades do caso, a fim de, somados a tais fatores positivos, demonstrarem a suficiência da aplicação de cautelares diversas da medida extrema.

Logo, na hipótese como a dos autos, em que as circunstâncias fáticas não exprimem conduta diferenciada e de maior reprovabilidade, os predicados pessoais favoráveis devem ser sopesados a favor do agente.

Não é demais lembrar
que o exame acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, logo, trata-se de medida de
caráter excepcional
.

Outrossim, o artigo 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, de modo que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo
concreto
à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Nesse sentido, oportuno transcrever o seguinte precedente da Corte Superior:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 288, 312 E 313 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. CORRÉUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO (ART. 580 C/C O ART. 654, § 2o, DO CPP). (...)

2. A prisão cautelar deve ser imposta somente como ultima ratio, sendo ilegal a sua aplicação quando suficiente, para garantir a ordem pública, a aplicação de medida cautelar alternativa
. (...) 4. Ordem concedida para revogar a prisão da paciente, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal (...)
” (STJ –
HC
n. 246.188/PA, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 12/09/2013) – destaquei.

Com efeito, a segregação não pode ser embasada e/ou mantida com esteio na gravidade meramente abstrata do crime, presumindo-se a reiteração delitiva, e alegando a respeito da necessidade de garantir a ordem pública, especialmente quando esta pode ser resguardada por meio de outras medidas.

Saliente-se que no presente caso, além de o paciente possuir bons predicados pessoais, o Ministério Público apresentou parecer favorável a sua liberdade, com a imposição de cautelares diversas, de modo que a medida constritiva se apresenta no todo incabível.

Assim, embora haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), não ficou demonstrado no
decisum
, concretamente, a presença de qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, previstas no art. 312 do Estatuto Processual Repressivo (
periculum libertatis
), e tampouco os motivos relacionados ao ora paciente que levaram o magistrado singular a crer na insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, configurando-se o alegado constrangimento ilegal.

Destaca-se que, caso sejam descumpridas quaisquer das medidas cautelares impostas, poderá ser novamente aplicada, agora com fundadas razões, a medida segregatícia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para revogar a prisão preventiva do paciente
Washington Cesar Rosa Marque
, devendo, entretanto, cumprir as seguintes
medidas cautelares
estabelecidas já em sede liminar, quais sejam:

a) comparecimento a todos os atos judiciais;

b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao Juízo processante;

c) manutenção de endereço atualizado nos autos;

d) cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022